Tribunal: TJDFT
Processo: 0733152-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESSARCIMENTO PELA INSTITUIÇÃO A UM DOS CLIENTES ENVOLVIDOS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente prova de que a disponibilização de crédito na conta bancária da cliente requerida, por meio de transferência bancária, decorra de operação fraudulenta, inviável o pedido de restituição deduzido pelo banco autor fundado na alegação de ressarcimento prévio a outro correntista lesado.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.